Tribunal: TJSP
Processo: 1007964-62.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
INDENIZAÇÃO – INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTRO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO PELO ÓRGÃO ADMINISTRADOR DO CADASTRO – LEGITIMIDADE PASSIVA, INCLUSIVE QUANDO OS DADOS UTILIZADOS PARA NEGATIVAÇÃO SÃO ORIUNDOS DO CCF DO BANCO CENTRAL OU DE OUTROS CADASTROS MANTIDOS POR ENTIDADES DIVERSAS - CANCELAMENTO DEFINITIVO DA RESTRIÇÃO ANOTADA – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE

Ementa:
INDENIZAÇÃO – INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTRO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO PELO ÓRGÃO ADMINISTRADOR DO CADASTRO – LEGITIMIDADE PASSIVA, INCLUSIVE QUANDO OS DADOS UTILIZADOS PARA NEGATIVAÇÃO SÃO ORIUNDOS DO CCF DO BANCO CENTRAL OU DE OUTROS CADASTROS MANTIDOS POR ENTIDADES DIVERSAS - CANCELAMENTO DEFINITIVO DA RESTRIÇÃO ANOTADA – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSO IMPROVIDO.